Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018438-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONISIA N N BARROSO E OUTROS
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LEONÍSIA N. N. BARROSO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1027968-86.2017.8.11.0041, indeferiu pedido de “suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial devido à queda considerável no seu faturamento em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19 em meados de março do ano corrente e que se perfura até os dias de hoje, e ainda pelo fato do requerimento para a confirmação da data de inicio ao cumprimento do plano, tendo em vista a interposição interposto recurso de agravo de instrumento sob o n° 1008095-58.2019.8.11.0000 pelo credor Santander no dia 04.06.2019, almejando a reforma da referida decisão, requerendo a anulação do plano de recuperação judicial, bem como que as recuperandas apresentassem novo plano, com nova convocação da Assembleia Geral de Credores.”
Sustentam os agravantes, em síntese, que “no momento em que esta deveria começar a cumprir com o pagamento do plano aprovado pelos seus credores, o fluxo de caixa da empresa sofreu uma ruptura significativa em razão da pandemia da COVID-19” e que “é preciso analisar que de fato o marco inicial para o início do cumprimento do plano de recuperação judicial para os credores que votaram pela aprovação, se deu após o transito em julgado do referido recurso de Agravo de Instrumento n° 1008095-58.2019.8.11.0000, qual seja a data de 28 de maio de 2020.”
Expondo os fundamentos que entende relevantes, requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando por conseguinte que o Juízo a quo determinando a fixação do inicio para cumprimento do PRJ, considerando que o marco inicial para contagem do referido prazo, apenas após o transito em julgado do referido recurso de Agravo de Instrumento n° 1008095-58.2019.8.11.0000, qual seja a data de 28 de maio de 2020; A concessão do prazo de cura de 90 (noventa) dias para que sejam retomados os pagamentos das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, com supedâneo nos art. 317 e 393, ambos do Código Civil, mantendo-se a atividade empresarial e salvaguardando os empregos diretos e indiretos gerados pelas Recuperandas.” No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que “inicio para cumprimento do PRJ, considerando que o marco inicial para contagem do referido prazo, apenas após o transito em julgado do referido recurso de Agravo de Instrumento n° 1008095- 58.2019.8.11.0000, qual seja a data de 28 de maio de 2020. b) O deferido com amparo nos comezinhos princípios da LFRE e da Carta Magna, as Recuperandas requerem seja deferida a concessão do prazo de cura de 90 (noventa) dias para que sejam retomados os pagamentos das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, com supedâneo nos art. 317 e 393, ambos do Código Civil, mantendo-se a atividade empresarial e salvaguardando os empregos diretos e indiretos gerados pelas Recuperandas; c) De forma alternativa, que caso Vossa Excelência não entenda plausível a justificativa da recuperanda, que autorize a apresentação de um novo plano de pagamento aos credores, com a designação de uma nova data para realização da assembleia, considerando o atual cenário;” Juntou documentos.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil, o que não se encontra comprovado nos autos.
Isso porque, ao menos nessa fase processual, é de se considerar que “a permissão para a prorrogação ou suspensão dos prazos previstos em planos de recuperação judicial é de exclusiva competência da Assembleia Geral de Credores, dotada de autonomia, não competindo ao Poder Judiciário, dotado de soberania, alterar negócio jurídico perfeito, acabado e chancelado na forma da legislação infraconstitucional e com respaldo na Constituição Federal” (TJ-SP - AI: 20675464320208260000 SP 2067546-43.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2020).
Assim, ainda que se leve em consideração os impactos sociais, financeiros e econômicos que atingiram praticamente todo o país, não cabe a este Sodalício analisar pedidos decorrentes da desta conjuntura, sem agravar direito dos credores que também foram prejudicados com a crise, de receberem seus créditos conforme deliberado, de forma autônoma em Assembleia.
Nesse sentido, a autoridade de 1o grau:
Assim é que o Conselho Nacional da Justiça estabeleceu recomendações aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência, no que concerne à adoção de medidas de combate ao agravamento da crise decorrente do novo coronavírus, causador da Covid-19.
Dentre as várias medidas constantes na Recomendação no 63, do CNJ, de 31 de março e 2.020, destaca-se a expressa no caput do art. 4o, pela qual os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência podem “ autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020”.
Primeiramente, impende destacar que, seguindo as recomendações do CNJ, ainda que possível a suspensão temporária das obrigações previstas no plano de recuperação judicial já em fase de cumprimento, tal fato somente seria aceitável mediante a aprovação dos credores de plano modificativo a ser apresentado em Assembleia Geral de Credores convocada especialmente para tal fim, conforme, aliás, autoriza o art. 35, I, “a”, da Lei 11.101/05.
Como se pode observar, a suspensão das obrigações contidas no Plano de Recuperação Judicial não deve ocorrer de forma automática, tão somente em decorrência do cenário de crise causada pelo coronavírus. Tanto assim, que a referida recomendação do CNJ estabelece critérios para viabilizar a apresentação do plano modificativo, que consiste na comprovação de que a capacidade de cumprimento das obrigações foi reduzida em virtude da crise, bem como na fixação de um marco temporal relacionado ao adimplemento das obrigações assumidas no plano vigente.
A suspensão imediata dos pagamentos previstos no Plano de Recuperação Judicial, sem demonstração de efetiva redução na capacidade de cumprimento das obrigações, favorece condutas oportunistas que desvirtuam a finalidade das medidas que vem sendo aplicadas para atenuar os efeitos adversos causados pela Covid-19 sobre a economia.
Ademais, vale lembrar que não apenas as Recuperandas são afetadas pelo atual cenário de crise do Covid-19, mas também seus credores sofrem os impactos provocados pelo distanciamento social imposto como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus, sendo estes, aliás, os mais interessados no cumprimento do plano, de sorte que, também nesse momento de crise, os credores é que devem manifestar sobre a possibilidade de modificação do plano, até porque conhecem os riscos de decretação da falência da devedora diante de eventual descumprimento das obrigações originalmente estabelecidas.”
Quanto ao pleito de que seja considerado o marco inicial para contagem do referido prazo o transito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento n° 1008095-58.2019.8.11.0000, tem-se que trata-se de matéria de mérito, que será julgada pelo colegiado desta Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Solicitem-se informações à autoridade de 1o grau.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora